Tribunal: TJSP
Processo: 1030394-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Prestação de serviços de empreitada. Perfuração de poço artesiano e obtenção das licenças necessárias. Alegação de inadimplemento contratual. Ação declaratória de rescisão da avença c.c. pedido de restituição de valores pagos.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da produção da prova requerida, não há que se falar em cerceamento de

Ementa:
Prestação de serviços de empreitada. Perfuração de poço artesiano e obtenção das licenças necessárias. Alegação de inadimplemento contratual. Ação declaratória de rescisão da avença c.c. pedido de restituição de valores pagos.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da produção da prova requerida, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Corréu síndico que atendeu aos preceitos da legislação civil, convocando assembleia condominial, na qual obteve aprovação, pela grande maioria, para a contratação de empresa para a realização da obra.
Empresa requerida que cumpriu o quanto pactuado, não havendo indícios de que tivesse atuado de forma negligente na condução dos trabalhos de perfuração do poço artesiano e nem no monitoramento da água. Obrigação de meio, não de resultado. Inexistência de garantia sobre a qualidade ou quantidade de água. Monitoramento realizado regularmente, nos termos pactuados.
Obtenção de outorga para a utilização do poço. Contexto probatório que aponta que a corré empreendeu todos os esforços a seu alcance. Eventual ausência de documentação que não pode ser a ela imputada. Obrigação do autor de fornecer todos os documentos necessários. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
1
Registro: 2020.0000491649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030394-06.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO QUINTA DA BOA VISTA, são apelados UNISONDAS POÇOS
ARTESIANOS LTDA e ARNALDO NOGUEIRA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
2
VOTO No: 36.658
APELAÇÃO No 1030394-06.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
APTE.: CONDOMÍNIO QUINTA DA BOA VISTA
APDOS.: UNISONDAS POÇOS ARTESIANOS LTDA. E ARNALDO
NOGUEIRA
JUIZ (A): ANDERSON CORTEZ MENDES
Prestação de serviços de empreitada. Perfuração de poço
artesiano e obtenção das licenças necessárias. Alegação de
inadimplemento contratual. Ação declaratória de rescisão
da avença c.c. pedido de restituição de valores pagos.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a
necessidade ou mesmo a utilidade da produção da prova
requerida, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Corréu síndico que atendeu aos preceitos da legislação civil,
convocando assembleia condominial, na qual obteve
aprovação, pela grande maioria, para a contratação de
empresa para a realização da obra.
Empresa requerida que cumpriu o quanto pactuado, não
havendo indícios de que tivesse atuado de forma negligente
na condução dos trabalhos de perfuração do poço artesiano
e nem no monitoramento da água. Obrigação de meio, não
de resultado. Inexistência de garantia sobre a qualidade ou
quantidade
de
água.
Monitoramento
realizado
regularmente, nos termos pactuados.
Obtenção de outorga para a utilização do poço. Contexto
probatório que aponta que a corré empreendeu todos os
esforços a seu alcance. Eventual ausência de documentação
que não pode ser a ela imputada. Obrigação do autor de
fornecer todos os documentos necessários. Sentença
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos
envolvendo prestação de serviços de empreitada (perfuração de poço
artesiano) julgada improcedente pela r. sentença de fls. 1.649/1.657, cujo
relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
3
pelo corréu Arnaldo Nogueira e pelo autor (fls. 1.659/1.660 e 1.663/1.664),
ambos rejeitados, pelas decisões de fls. 1.661/1.662 e 1.665/1.666.
Inconformado, apela o acionante, fls.
1.669/1.731, pela reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente,
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma
vez que a produção de prova pericial e testemunhal, oportunamente
requeridas, é indispensável ao deslinde do feito. Argumenta, no mais, que
os requeridos agiram de forma negligente, pois sempre tiveram
conhecimento da impossibilidade de construir um poço artesiano no local e
mesmo assim o fizeram, além de liberarem o uso da água para os
condôminos sem autorização dos órgãos competentes. Alega que a atitude
dos requeridos causou danos materiais e, estando presentes os pressupostos
da responsabilidade civil, devem ser obrigados a reparar os prejuízos.
Discorre sobre a responsabilidade do síndico, que foi o único responsável
pela contratação da Unisondas e que tinha ciência de que a água estava
imprópria para consumo, colocando em risco a vida e a saúde dos
condôminos, além de sujeitar o condomínio ao risco de ser autuado pelos
órgãos competentes. Assevera que a Unisondas, por sua vez, deixou de
obter a autorização de uso, fato confessado nos autos, além de não
informar as autoridades competentes que a água estava fora das
especificações, contribuindo para a exposição de todos os condôminos ao
risco de contaminação. Aduz a existência, portanto, de inadimplemento
contratual em vários aspectos. Menciona não se tratar de contrato de risco,
porquanto existiu consulta preliminar que indicava possível contaminação
do local e a não recomendação da execução da obra de perfuração do poço,
o que foi ignorado pelos réus que, além disso, omitiram tal informação.
Recurso regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
4
respondido.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar
de nulidade da sentença, porquanto inocorrente na espécie o alegado
cerceamento de defesa.
Conquanto
o
apelante
entenda
necessária a produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) e
pericial, considera-se que a extensiva prova documental produzida nos
autos foi suficiente para a solução da lide, tendo em vista os contornos das
questões controvertidas, sem que se identificasse a necessidade ou mesmo
a utilidade de produção de outras provas.
Importa registrar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que
considerar inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, caput e parágrafo único).
No
mérito,
a
irresignação
manifestada no recurso não merece acolhida, eis que a respeitável sentença
recorrida conferiu adequada solução à lide, muito pouco ou quase nada se
podendo acrescentar à sua judiciosa fundamentação.
Consta da inicial que em julho de
2015 a corré Unisondas foi contratada pelo condomínio autor, neste ato
representado pelo corréu Arnaldo, então síndico, para a perfuração de um
poço artesiano e outorga para concessão de uso deste, mediante obtenção e
fornecimento dos documentos necessários. Narra o autor que mais de três
anos depois da contratação o poço ainda não em outorga para utilização da
água, além de haver indícios de contaminação, de modo que houve
inadimplemento contratual, requerendo a declaração de rescisão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
5
e a condenação dos réus à restituição dos valores pagos pela perfuração do
poço, monitoramento da água, obtenção da outorga e licença de uso do
poço e demais gastos acessórios (apontando o total de R$ 312.372,21).
Com efeito, a existência da relação
contratual entre o Condomínio Quinta da Boa Vista e a corré Unisondas
Poços Artesianos Ltda. para a perfuração de poço artesiano (com seus
aditamentos), monitoramento das águas e obtenção de outorga para uso do
poço é incontroversa e está bem indicada nos autos (fls. 73/74, 75/77,
78/82, 83/86, 87/88, 97/98, 99/100 e 101/102).
O contexto probatório indica, ainda,
que a perfuração e instalação do poço foram concluídas. O acionante,
todavia, imputa culpa aos réus por suposto inadimplemento contratual da
corré Unisondas, que teria agido de forma negligente, deixando de prestar
os serviços com a qualidade e segurança que dele se espera, pois a água do
poço está imprópria para o consumo, não tendo sido realizado o
monitoramento da qualidade da água. Insiste, ainda, que houve
descumprimento do quanto pactuado quanto ao treinamento de
funcionários para operação do poço e quanto a obtenção de outorga dos
órgãos competentes para a utilização do poço.
Verifica-se que o corréu Arnaldo,
então síndico, atendeu ao disposto no artigo 1.348, I e II, do Código Civil,
convocando assembleia geral extraordinária para o dia 05.02.15 (fls. 884),
na qual discorreu sobre a necessidade de construção de poço artesiano em
decorrência da crise hídrica enfrentada na cidade de São Paulo, explicando
a todos sobre a comissão formada por quatro condôminos. O assunto foi
colocado em votação e a grande maioria dos presentes optou pela
construção do poço (49 votos favoráveis), fls. 885/886.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
6
Na assembleia geral extraordinária
realizada em 09.12.15 foi realizada outra votação, após esclarecimentos
pelos representantes da Unisondas, a qual, novamente, a maioria deliberou
a favor da continuação dos trabalhos, fls. 887/888. Encaminhou, ainda, aos
condôminos um relatório com esclarecimentos sobre o andamento da obra
e os gastos efetuados com o poço artesiano, fls. 889/894.
Nesse
ponto,
parece
relevante
destacar que embora o autor mencione que os membros da comissão
formada para os assuntos relativos ao poço também são responsáveis pelos
aventados danos (e embora a assembleia geral extraordinária realizada em
07.02.19 assim tivesse deliberado, fls. 1.757/1.762) nenhum deles integrou
o polo passivo da presente demanda.
A corré Unisondas, por seu turno,
providenciou o requerimento de outorga de autorização de implantação de
empreendimentos, com utilização de recursos hídricos, protocolando-o
junto ao Departamento de Águas e Energia - DAEE em 31.03.15, fls.
1.140/1.141.
Realmente existe um parecer técnico
emitido pela CETESB, em 15/07/15, que indicou duas áreas contaminadas,
num raio de 500 metros do poço de captação, fls. 1.142/1.145. Mas, ao
contrário do alegado pelo apelante, isso não impediu a autorização para a
perfuração, em 28.07.15, fls. 895/898 e 1.146/1.147.
Como já ressaltado não há dúvidas de
que a perfuração e conclusão do poço ocorreram. Assim, concluída a
perfuração, foi realizada uma primeira coleta de água para análise, em
28.10.15, sendo que a amostra foi considerada imprópria para consumo em
razão dos parâmetros de coliformes totais estarem fora dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
7
permitidos, fls. 1.157/1.161.
Porém,
após
a
realização
de
“reencamizamento do poço” (serviço realizado para solucionar a existência
de rochas não consolidadas e fraturadas que colocavam em risco a estrutura
do poço) a corré Unisondas iniciou o procedimento de coleta e análise da
água do poço para buscar a outorga de uso. Nesse contexto, verifica-se que
entre fevereiro de 2016 e março de 2018 a empresa contratada realizou o
monitoramento para o qual foi contratada (fls. 1.174/1.176, 1.183/1.192 e
1.233/1.467).
Como bem destacado na r. sentença:
“De mais a mais, não obstante alegação do condomínio autor que das vinte e
quatro análises de água feitas, onze delas não satisfizeram os limites permitidos
para consumo humano (fls. 1.539/1.543), esta não prospera. Não se olvida, pois,
que algumas análises de água constaram como inapropriadas para o consumo
humano (fls. 1.183/1.188, 1.305/1.310, 1.318/1.25, 1.335/1.343, 1.344/1.46,
1350/1.352,
1.363/1.365,
1.366/1.371,
1.384/1.389,
1.401/1.409,
1.439/1.447,
1.448/1.453, 1.457/1.454/1.464). Entretanto, é possível perceber que a ré não mediu
esforços para sanar o problema, mantendo o monitoramento da água e a sua
tamponagem. De fato, é possível verificar que logo após o “reencamizamento do
poço” a análise foi positiva para o consumo humano (fls. 1.174/1.176) e o problema
de concentração de alumínio acima do nível permitido também foi sanado (fls.
1.183/1.188, 1.336, 1.384 e 1.448), de sorte que as variações de medições ocorridas
ao longo do tempo se mostram razoáveis ocorrerem, não havendo evidências nos
autos que apontem que a corré UNISONDAS tenha se furtado do seu dever
contratual de sanar o problema quando ocorria.”, fls. 1.655.
Ainda que assim não fosse, não se
perca de vista o disposto na cláusula 5.2. da avença firmada para a
perfuração do poço: “O contrato ora celebrado destina-se a
fornecer apenas os meios para a possível captação de água

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
8
subterrânea. A CONTRATADA não se responsabiliza pela
quantidade
e
pela
qualidade
da
água
eventualmente
encontrada, uma vez que tal captação está subordinada às
particularidades da geologia local, o que torna os
resultados da perfuração de um poço imprevisíveis. Fica a
CONTRATANTE desde já ciente de que a indicação de ponto
para a execução da perfuração não significa garantia de
obtenção de água.”, fls. 79.
A obrigação, quanto à perfuração do
poço, portanto, é de meio, não de resultado.
Nesse
sentido:
“COBRANÇA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
Comprovada a prestação dos serviços
Autora não é
responsável pela qualidade da água Autora tem obrigação
de meio e não de resultado Devido ao pagamento SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida Juracy ao
pagamento do valor de R$ 7.181,00
RECURSO DA REQUERIDA
JURACY
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0001517-68.2007.8.26.0172; Relator (a): Flavio Abramovici;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Eldorado
Paulista
- Vara
Única;
Data
do Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019) [g.n.].
“CERCEAMENTO DE DEFESA
Não
ocorrência
Questão a envolver assinatura de aditamento
contratual não arguida pela parte no momento oportuno.
COBRANÇA
Prestação de serviços
Elaboração de poço
artesiano Ausência de cláusula expressa no sentido de que
seria encontrado determinado volume d ́água
Contrato de
meios, não de resultados
Comprovação de execução da
tarefa
Sentença de procedência mantida
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000815-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
9
90.2018.8.26.0602; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba
-5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 17/12/2019) [g.n.].
“Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por dano moral julgada improcedente -
Prestação de serviços - Perfuração de poço tubular profundo
- Contrato de meio - Particularidades geológicas que
influem na vazão de água - Incerteza do resultado -
Garantia restrita à construção do poço - Relatório
demonstrando o cumprimento integral das obrigações pela
contratada
-
Inexistência
de
ilícito
por
parte
da
contratada que inviabilize a vazão de água - Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1000507-42.2018.8.26.0315;
Relator
(a): Miguel
Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
de Laranjal Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019) [g.n.].
O pacto para implementação de
tratamento e monitoramento da água, do mesmo modo, apenas estabelece a
obrigação da requerida de efetuar os reparos necessários, o que, conforme
anteriormente ressaltado, foi atendido pela Unisondas durante a vigência da
relação contratual.
A respeito da outorga de uso do
poço, também não há indícios da negligência da corré Unisondas, sendo
importante observar que os documentos colacionados pelo autor,
extemporaneamente (fls. 1.749/1.762), após a prolação da sentença, em
nada alteram tal conclusão.
Com efeito, não apenas enviava as
amostras ao DAEE como também protocolou diversos requerimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
10
outorga, não podendo ser responsabilizada por eventual demora na análise
do pedido pelo órgão competente ou pelos entraves existentes em razão da
qualidade da água (fls. 1.206/1.218, 1.233/1.234, 1.247/1.276, 1.277/1.288,
1.289/1.304).
Ademais,
as
correspondências
eletrônicas
(e-mail)
reproduzidas nestes autos demonstram sua diligência na busca da outorga,
efetuados as medições e enviando comentos à COVISA (Coordenadoria de
Vigilância em Saúde), fls. 1.545/1.605.
Não se ignora, neste cenário, que se a
outorga foi indeferida em 08.02.18, por documentos em desacordo, como
constou da notificação sanitária de fls. 1.751/1.752 isso não pode ser
atribuído à corré Unisondas, pois a responsabilidade pelo fornecimento dos
documentos é da parte contratante (fls. 97/98). E, logo em seguida, o
Condomínio enviou notificação extrajudicial informando a intenção de
rescindir os contratos (“por motivos de adequação financeira”, fls. 138),
efetivamente encerrando qualquer possibilidade que a requerida tivesse de
continuar buscando a outorga para uso do poço.
Conclusivamente,
não
comporta
reparo algum o desfecho de improcedência do pedido inicial conferido pela
respeitável sentença recorrida, que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre
o valor da causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030394-06.2019.8.26.0002 - cs
11
dado à causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator